Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713018-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIA PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Processo 0712692-18.2023.8.07.0000 – ids 152263840; 153945731), que, em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), recebendo os declaratórios como pedido de reconsideração, indeferiu o pedido de expedição imediata de requisitório do valor incontroverso, facultando aos credores a se manifestarem sobre o interesse na expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral do crédito, ficando condicionado o pagamento ao trânsito em julgado de eventual recurso contra a decisão id 148784112. Alega, em suma, a existência de parcela incontroversa no montante de R$ 9.189,02, pois contra esse valor afirma não ter recorrido o agravado, tornando-a passível de pagamento, na forma do CPC 535, § 4o. Aponta perigo de dano por se tratar de verba com caráter alimentar. Requer a tutela de urgência para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente o requisitório pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. 2. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento via RPV, como almeja o reclamante, deve observar a importância total exequenda. No caso, a parte apontada como incontroversa é de R$ 9.189,02 (id 144636243 – autos principais) e a pretensão global é de R$ 17.344,55 (id 139539488), valor este superior ao limite legal de dez salários-mínimos, observando-se, por outro lado, que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu antes da vigência da Lei-DF 6.618/20. Logo, é inamissível, em princípio, a expedição do requisitório para imediato pagamento do valor inconteste, ressalvada a hipótese de eventual renúncia do excedente pelo credor, considerando a possibilidade de sua alteração, entretanto, não é caso, pois o agravante pretende a expedição do requisitório “pelo valor total da dívida”, além de que seja afastada a “condição imposta para o seu pagamento” (id 45490230 – p. 18). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR